Tribunal: TRF3
Processo: 5015683-63.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
79/608)

5015683-63.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015683-63.2024.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME PEREIRA DAS NEVES - SP159725-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.

1. Cabíveis os embargos de declaração quando a decisão for omissa, contraditória ou obscura e, ainda, quando contiver erro material.

2. O acórdão não contém qualquer vício, pretendendo a parte embargante rediscutir seus fundamentos, o que não é possível em embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015683-63.2024.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME PEREIRA DAS NEVES - SP159725-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO.

O acórdão embargado teve a seguinte ementa:

“MANDADO DE SEGURANÇA. TEMA 1.231/STJ. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. MODULAÇÃO DE EFEITOS.

1. Apela a impetrante afirmando que, apesar de não pretender mais discutir o mérito em razão da decisão proferida pelo STJ no Tema Repetitivo 1.231, há grande chance de modulação de efeitos nesse Tema em razão de ainda não ter havido o trânsito em julgado do precedente, devendo a sentença ser anulada ou reformada para sobrestamento deste feito a fim de se aguardar o julgamento dos embargos de declaração no Tema 1.231/STJ.

2. Quanto ao pedido de sobrestamento, embora ainda não tenha havido o trânsito em julgado de um dos Recursos Especiais vinculados ao Tema 1.231/STJ, destaco o seguinte: “A orientação do STJ é no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral.” (AgInt no AREsp n. 1.346.875/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 29/10/2019.)”

3. Ademais, conforme expressamente previsto no art. 1.040, II, do CPC: “Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: (...) III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior”.

4. Como se nota, de acordo com determinação legal e orientação jurisprudencial, publicado o acórdão paradigma o feito sobrestado deve retomar seu curso com a aplicação imediata da tese firmada no precedente.

5. DESPROVIMENTO à apelação.”

A embargante reapresenta alegações de mérito. Prequestiona a matéria.

A União Federal requereu a rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Cabíveis os embargos de declaração quando a decisão for omissa, contraditória ou obscura e, ainda, quando contiver erro material.

No caso dos autos, a decisão não contém qualquer vício, pretendendo a embargante rediscutir seus fundamentos.

A embargante, na realidade, quer a mudança do entendimento, o que não é possível nos embargos de declaração.

Por fim, o escopo de prequestionar a matéria, para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de embargos de declaração se não demonstrada a ocorrência do alegado vício.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.

1. Cabíveis os embargos de declaração quando a decisão for omissa, contraditória ou obscura e, ainda, quando contiver erro material.

2. O acórdão não contém qualquer vício, pretendendo a parte embargante rediscutir seus fundamentos, o que não é possível em embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão